Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-02.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO. CONTRATAÇÃO VERBAL ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. RELAÇÃO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CUSTOS ADICIONAIS NÃO AUTORIZADOS PELA RÉ. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra a sentença que, na AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Rejeita-se a preliminar de legitimidade passiva, uma vez que o Contrato Social de ID 60026497 se refere à constituição de “sociedade de propósito específico, de caráter temporário, com objeto exclusivo e limitado, qual seja, organizar e realizar, no Brasil, a Copa das Confederações FIFA 2013 e a Copa do Mundo FIFA 2014”, não havendo qualquer documento nos autos que vincule à 2a ré com o evento da Copa do Mundo Sub-17 de 2019, ora em comento.
3. A controvérsia cinge-se a perquirir se houve autorização da 1a ré/apelada para arcar com os supostos custos acrescidos ao longo da execução do contrato e, consequentemente, a sua responsabilidade pelo pagamento.
4. No âmbito das relações entre pessoas jurídicas, admite-se excepcionalmente a aplicação do CDC desde que demonstrada a vulnerabilidade de uma empresa em relação à outra e, ainda, se essa adquirir algum serviço como consumidora final, o que não ocorreu na hipótese.
5. No caso, a autora/apelante não se desincumbiu de demonstrar que, inequivocamente, obteve autorização da ré/apelada para arcar com os custos acrescidos ao longo da execução do contrato, tais como contratação de nutricionista, horas extras e adicional noturno de funcionários e frete de alimentos, por conseguinte, torna-se irrelevante a análise dos dados apresentados na planilha de cálculos (ID 57594917) para a resolução do mérito.
6. Do mesmo modo, não há provas nos autos de qualquer conduta comissiva ou omissiva da 1a ré/apelada que pudesse contribuir para a ocorrência de ofensa à honra objetiva da empresa autora/apelada perante terceiros.
7. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), o que não ocorreu na hipótese, pois é cediço que meras alegações despidas de respaldo probatório não têm o condão de constituir o direito autoral, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal de reparação material e moral.
8. Recurso conhecido e desprovido.